Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-41.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS CONFIRMA ANTERIOR DECISÃO – ÔNUS DO ARMAZENAMENTO FIXADO DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
, contra acórdão proferido no RAI Nº
1017520-41.2021
,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS CONFIRMA ANTERIOR DECISÃO – ÔNUS DO ARMAZENAMENTO FIXADO DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu”.

Em síntese, aduz omissão no acórdão, de ponto relevante e que se apreciado, poderia modificar inteiramente a conclusão do acórdão recorrido.

Diz que restou omisso o acórdão no fato de que o Auto de Arresto e Depósito (id 52545827, p. 8 na origem) previu que a AGROVERDE arcaria com os custos da medida, o que comprova, a um só tempo, o dever dos embargados de arcarem com o custo da armazenagem dos grãos e, por outro lado, a conclusão equivocada do acórdão que entendeu ser da embargante referida responsabilidade.

Pede seja sanado o suposto vício da omissão e atribuídos efeitos infringentes, seja reconhecido, com base no Auto de Arresto e Depósito (id 52545827, p. 8 na origem), o dever das embargadas de arcarem com as despesas decorrentes do depósito judicial em questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão, cujo ponto, assegura, se tivesse sido devidamente enfrentado no acórdão, teria como consequência o provimento do recurso de agravo de instrumento em exame.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão sustentado nos presentes declaratórios.

É que o objeto do agravo de instrumento em exame teve por objeto justamente saber sobre qual das partes litigantes recaem os custos referentes ao depósito dos grãos
sub judice.

De forma clara, ponderou-se que a questão acerca da responsabilidade pelo custo de armazenagem dos grãos, já foi havia sido objeto de enfrentamento no RAI n° 1003044-95.2021.811.0000, julgado em 13-5-2021, que, em síntese, concluiu “
que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu”.

Nesse sentido, colhe-se do acórdão impugnado:

“...Ademais, ao contrário do que afirma o Fundo agravante, o caso em exame revela que a SIPAL acabou por tonar-se depositária pública do produto. Não há assim contrato de depósito entre as agravadas e referido armazém(SIPAL).

Neste caso, a doutrina de Christiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto (in Manual de Direito Civil, “Espécies de Depósito, pág.900), elucida que o depositário público ou judicial “caracterizado por uma ordem do juiz, dentro do processo, para que alguém guarde consigo um determinado bem”, será “reconhecido como detentor da coisa, mantida consigo em nome do próprio Estado, no exercício de um múnus público”.

Diante de tais circunstâncias, as despesas decorrentes do tal depósito se inserem no conceito de custas processuais.

...

Justamente porque se inserem no conceito de custas processuais, pertence ao sucumbente, no caso ao FUNDO agravante, suportar os encargos relativos ao depósito do produto junto ao depositário (SIPAL).”

Em conclusão, ainda que não tenha havido expressa menção ao referido auto de arresto e Depósito, sem dificuldade de compreensão e por raciocínio lógico, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que a controvérsia em exame foi devidamente abordada e decidida no acórdão, apenas se deu sentido contrário aos interesses do Fundo Embargante.

Destaca-se que não há obrigação do julgador responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente pretendido, porque não se visualiza presença de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022